Tribunal: TJDFT
Processo: 0000409-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000409-11.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: EMYGDIO BRADASCHIA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVI. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. MECANISMO PROCESSUAL ADEQUADO. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. Verificando-se que a ação declaratória com pedido de consignação em pagamento ajuizada pela PREVI possui o intento de modificar o que restou decidido em sede de reclamação trabalhista movida pelo beneficiário/empregado em face do Banco do Brasil, revela-se manifesta a inadequação da via eleita. 2. Eventual descontentamento de terceiro com o que restou decidido em sede de reclamação trabalhista, por entender haver prejuízo em seu desfavor decorrente de violação de norma jurídica, deve ser objeto do mecanismo processual adequado a modificar a decisão da Justiça Laboral, qual seja, a ação rescisória. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando, o cabimento da ação consignatória à hipótese discutida e, portanto, a adequação da via eleita, ao argumento de que pretende recusar o recebimento de valores, na condição de suposta credora de quantias fixadas em reclamação trabalhista da qual não integrou o polo ativo; b) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, asseverando que foi condenada ao pagamento de honorários no montante excessivo de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Requer seja reconhecida a ausência de sucumbência na hipótese vertida. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, AOB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que ação manejada não é cabível, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada contrariedade ao artigo 85, caput, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, AOB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028